Tribunal: STF
Processo: Rcl 74939
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Gramado Promoção de Vendas S/A, em 19.12.2024, contra a seguinte sentença proferida pela 11ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ na Reclamação Trabalhista n. 0100512-03.2023.5.01.0011, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625:



    “DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    (...) A prestação de serviços é incontroversa, visto que não foi negado pela Ré. Assim, o ônus de comprovar a inexistência do vínculo de emprego recai sobre a reclamada.          



    O contrato de prestação de serviços firmado pela ré e pela empresa  da qual o reclamante é sócio demonstra que, a princípio, não se trata de contrato de trabalho, mas sim de contrato de natureza civil entabulado entre duas pessoas jurídicas. Cabe, portanto, ao Autor, comprovar a fraude, bem como a presença dos requisitos da relação de emprego.



    No caso dos autos, é incontroverso que o contrato de natureza civil foi celebrado dentro dos ditames legais.                



    No entanto, como se sabe, o Direito do Trabalho é norteado pelo Princípio da Primazia da Realidade, sendo que a realidade dos fatos se sobrepõe à formalidade dos documentos e demais formas de contratação. Ademais, o vínculo de emprego é matéria de ordem pública, não sendo facultado às partes afastar os ditames da lei, caso estejam presentes os elementos fático-jurídicos da relação de emprego.



    Assim sendo, a análise da presente demanda será feita com base no que, de fato, existiu. Até porque a formalidade está devidamente preenchida, tendo em vista que a celebração do contrato civil obedeceu aos parâmetros legais. (...)



    A prova oral demonstrou que o Autor não tinha nenhuma opção para ser contratado como celetista. Com efeito, é incontroverso que havia uma imposição por parte da reclamada para que os empregados constituíssem uma pessoa jurídica, para que celebrassem um contrato de natureza civil mascarando o contrato de trabalho.



    Assim, cai por terra a tão propalada liberdade na contratação, defendida apenas por aqueles que não possuem nenhuma noção da realidade laboral brasileira, visto que o Autor não tinha outra opção para ser contratado. Ou se submetia às determinações da reclamada ou era não ser contratado.



    Porém, há mais. A testemunha ouvida comprovou que o reclamante recebia ordens de funcionários da reclamada; não tinha liberdade nem autonomia de horário; tinha metas fixadas pela reclamada; era punido caso não comparecesse no horário para trabalhar; não poderia colocar ninguém para trabalhar em seu lugar. Presentes, portanto, todos os elementos fático-jurídicos da relação de emprego. Evidente, pois, que não havia nenhum indício de autonomia, sendo a constituição da pessoa jurídica e o contrato civil nada mais do que uma flagrante fraude aos direitos trabalhistas.



    Nem se alegue que o entendimento ora esposado viola o entendimento do C. STF, visto que a Corte Suprema, em nenhum momento, reconheceu a possibilidade de se validar uma fraude.



    Assim, reconheço o vínculo de emprego no período de 24.01.2022 a 20.12.2022, na função de consultor de vendas e salário R$ 6.000,00” (fls. 4-7, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 104, doc. 5).



    2. A reclamante alega que “o Sr. Bruno Leonardo Vidal da Silva, beneficiário da decisão reclamada, possui empresa com inscrição no CNPJ (Doc. 01, fl. 38), que ainda se encontra ativa na Receita Federal (Doc. 02). Por meio dessa pessoa jurídica, prestou serviços de venda de unidades imobiliárias para a empresa reclamante por meio de contrato cível escrito” (fl. 3).



    Argumenta que, na “cláusula sétima de tal contrato, as partes convencionaram expressamente que não haveria vínculo empregatício entre elas” (fl. 3).



    Assinala que “a decisão da autoridade reclamada, sem qualquer fundamento em hipotético vício de consentimento, desconsiderou que as partes optaram por relação cível, e não empregatícia. Ao fazê-lo, o juízo reclamado preferiu investigar – contra a vontade livremente manifestada nos contratos escritos – a existência ou não do vínculo empregatício com base em critérios exclusivos da CLT, pressupondo que qualquer pactuação por meio de pessoa jurídica constituída pelo Sr. Bruno seria inválida” (fl. 5).



    Sustenta que, “para a autoridade reclamada, a pactuação de vínculo diverso do trabalhista – como ocorreu no caso concreto – seria impossível, como se as partes não pudessem racionalmente criar regras para reger suas relações jurídicas, como corolário da garantia constitucional da livre iniciativa (CRFB, arts. 1º, IV, e 170, caput e IV). Para a autoridade reclamada, a divisão de tarefas entre as pessoas jurídicas (‘pejotização’) seria necessariamente inválida, o que diverge do padrão decisório do STF” (fl. 6).



    Assevera “desrespeito aos precedentes vinculantes formados na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5625 e na ADI 3961” (fl. 7).



    Requer “a suspensão do processo originário, impedindo-se o seu prosseguimento, até julgamento da reclamação constitucional” (fl. 15).



    No mérito, pede “a cassação da decisão da autoridade reclamada, julgando-se improcedente a demanda originária, ou, (ii) subsidiariamente, que seja determinado ao juízo da 11ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ que profira nova decisão, adequando-se aos precedentes firmados na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5625 e na ADI 3961, no sentido de ser lícita, legítima e constitucional a ‘pejotização’ e, em consequência, afastando-se o reconhecimento do vínculo empregatício” (fl. 15).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    6. Nos paradigmas de descumprimento invocados na presente reclamação, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Naqueles julgamentos, ficou assentado que o vínculo de emprego celetista não é a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.



    7. A situação posta na presente reclamação é diversa daquela cuidada nos precedentes apontados como paradigmas de descumprimento.



     Na decisão reclamada, o juízo da 11ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ assentou:



    “No caso dos autos, é incontroverso que o contrato de natureza civil foi celebrado dentro dos ditames legais.                 



    No entanto, como se sabe, o Direito do Trabalho é norteado pelo Princípio da Primazia da Realidade, sendo que a realidade dos fatos se sobrepõe à formalidade dos documentos e demais formas de contratação. Ademais, o vínculo de emprego é matéria de ordem pública, não sendo facultado às partes afastar os ditames da lei, caso estejam presentes os elementos fático-jurídicos da relação de emprego.          



    Assim sendo, a análise da presente demanda será feita com base no que, de fato, existiu. Até porque a formalidade está devidamente preenchida, tendo em vista que a celebração do contrato civil obedeceu aos parâmetros legais. (...)



    A testemunha ouvida comprovou que o reclamante recebia ordens de funcionários da reclamada; não tinha liberdade nem autonomia de horário; tinha metas fixadas pela reclamada; era punido caso não comparecesse no horário para trabalhar; não poderia colocar ninguém para trabalhar em seu lugar. 



    Presentes, portanto, todos os elementos fático-jurídicos da relação de emprego. Evidente, pois, que não havia nenhum indício de autonomia, sendo a constituição da pessoa jurídica e o contrato civil nada mais do que uma flagrante fraude aos direitos trabalhistas.



    Nem se alegue que o entendimento ora esposado viola o entendimento do C. STF, visto que a Corte Suprema, em nenhum momento, reconheceu a possibilidade de se validar uma fraude” (fls. 5-7, e-doc. 9 - grifos nossos).



    8. Ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada, embora tenha reconhecido que “o contrato de natureza civil foi celebrado dentro dos ditames legais”, fundamentou a decisão em dados que comprovariam “flagrante fraude”. O desfazimento desta conclusão judicial imporia reexame de provas para novo julgamento da matéria fática, ao que não se presta a reclamação constitucional. 



    Na espécie em análise, não se declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra, nem houve invalidação de quaisquer formas de contratação de trabalho por serem diferentes da celetista, não se comprovando descompasso, nem estrita aderência entre a decisão impugnada e a compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.625 E 3.961: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 67.089-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos análogos ao presente: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 9.5.2023; Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.10.2022.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora